Tribunal: TJDFT
Processo: 0703814-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. SISTEMA PRICE. CONTRATO COM ENTIDADE NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEI DE USURA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA LEGAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
1. Não é necessário verificar se há capitalização de juros no cálculo do saldo devedor do contrato, por ser intrínseca à Tabela Price, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação à pactuação de juros, que incide a Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) em contratos firmados por entidade não integrante do Sistema Financeiro Nacional (Precedentes: AREsp 2272410, AREsp 2318616 e REsp 2005302).
3. A aplicação da Tabela Price é consectário lógico da cobrança de capitalização mensal de juros (juros compostos), sem necessidade de perícia para sua constatação, e juros sobre juros (com necessidade de perícia para sua constatação), algo que não é permitido para construtoras, incorporadoras, loteadoras, imobiliárias e particulares, que não se equiparam às instituições financeiras (AREsp 2255191, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 9.2.2023).
4. No caso concreto, não é nula a contratação de juros de 8% ao ano, por estar abaixo do limite estabelecido pela Lei de Usura. Assim, é válida a cláusula que prevê o emprego da Tabela Price, pois embora a ré não integre o Sistema Financeiro Imobiliário, por não ser instituição financeira, a taxa de juros contratada não supera 12% ao ano.
5. A cláusula contratual que transfere para o consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem não é abusiva, se demonstrado que o comprador foi previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).
6. Os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido pela parte vencedora ou do valor atribuído à causa.
7. Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou for inestimável ou irrisório o valor da causa.
8. Apelação do Autor conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Apelação interposta pelo Réu conhecida e provida. Unânime.